Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-72.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de artefatos de concreto em face de construtora. A autora alegou a existência de relação contratual e inadimplemento da ré, requerendo, na petição inicial, a produção de prova documental e testemunhal. O juízo de origem, após decretar a revelia da demandada, julgou antecipadamente o mérito e concluiu pela insuficiência de provas do fato constitutivo do direito da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado de improcedência por ausência de provas, sem oportunizar a produção de prova testemunhal e documental expressamente requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a causa estiver suficientemente instruída ou quando as provas requeridas forem manifestamente desnecessárias ou protelatórias.
4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não dispensa a parte autora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, tampouco autoriza o magistrado a negar a oportunidade de produção das provas requeridas.
5. A existência de início de prova documental, como notas fiscais, orçamentos e conversas por aplicativo, evidencia a pertinência da prova oral para esclarecimento da relação contratual alegada.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas requeridas e, posteriormente, julga improcedente o pedido por ausência de comprovação dos fatos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência por insuficiência de provas quando a parte autora requereu a produção de prova pertinente e não teve oportunidade de produzi-la.
2. A revelia do réu não dispensa a instrução probatória quando a comprovação do fato constitutivo do direito do autor depende da produção de outras provas.
3. O indeferimento da produção de prova testemunhal seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas viola o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, arts. 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp no 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007828-72.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TEC LAJES ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 42.634.042/0001-24 (RECORRENTE), IGOR JOSE BENDER - CPF: 033.725.311-08 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MACKENZIE LTDA. - CNPJ: 35.656.564/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de artefatos de concreto em face de construtora. A autora alegou a existência de relação contratual e inadimplemento da ré, requerendo, na petição inicial, a produção de prova documental e testemunhal. O juízo de origem, após decretar a revelia da demandada, julgou antecipadamente o mérito e concluiu pela insuficiência de provas do fato constitutivo do direito da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado de improcedência por ausência de provas, sem oportunizar a produção de prova testemunhal e documental expressamente requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a causa estiver suficientemente instruída ou quando as provas requeridas forem manifestamente desnecessárias ou protelatórias.

4.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não dispensa a parte autora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, tampouco autoriza o magistrado a negar a oportunidade de produção das provas requeridas.

5.

A existência de início de prova documental, como notas fiscais, orçamentos e conversas por aplicativo, evidencia a pertinência da prova oral para esclarecimento da relação contratual alegada.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas requeridas e, posteriormente, julga improcedente o pedido por ausência de comprovação dos fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência por insuficiência de provas quando a parte autora requereu a produção de prova pertinente e não teve oportunidade de produzi-la.

2.

A revelia do réu não dispensa a instrução probatória quando a comprovação do fato constitutivo do direito do autor depende da produção de outras provas.

3.

O indeferimento da produção de prova testemunhal seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas viola o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp no 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por TEC LAJES ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança movida em desfavor de CONSTRUTORA MACKENZIE LTDA, id. 301004879.

Em suas razões recursais (ID 301004889), a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo de origem, ao julgar antecipadamente o mérito pela improcedência por falta de provas, ignorou o pedido expresso de produção de prova testemunhal e documental formulado na petição inicial, o que viola o devido processo legal e a ampla defesa.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar se a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido por insuficiência de provas em um cenário de revelia, mas sem oportunizar a dilação probatória requerida na inicial, configurou cerceamento de defesa.

No caso em análise, a recorrente requereu expressamente na petição inicial (ID 301004856), a produção de todos os meios de prova admitidos, "especialmente a documental e testemunhal".

O juízo de origem, após decretar a revelia da recorrida (ID 301004878), procedeu ao julgamento antecipado do mérito, fundamentando que as provas apresentadas eram insuficientes.

Ao julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, fundamentar a improcedência na "ausência de provas", o magistrado cerceou o direito da recorrente de produzir as evidências que poderiam corroborar suas alegações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
"há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor",
conforme decidido no AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Em recente julgado, o STJ reafirmou esse entendimento: "
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
" (AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022).

A revelia da recorrida, embora gere a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não desonera a autora de seu ônus probatório, mas, por outro lado, também não pode servir como justificativa para se negar a ela o direito de produzir as provas que considera pertinentes. A autora apresentou um início de prova documental considerável, incluindo orçamentos, conversas por aplicativo e notas fiscais. A prova testemunhal, neste contexto, seria crucial para comprovar o contrato celebrado entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação da audiência de instrução e julgamento para produção da prova oral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026